Tribunal: TJSP
Processo: 1503653-43.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES I - Preliminar de nulidade pela ausência de advertência do direito ao silêncio. Não ocorrência. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Réu confesso. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. II - Penas mantidas. Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES I - Preliminar de nulidade pela ausência de advertência do direito ao silêncio. Não ocorrência. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Réu confesso. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. II - Penas mantidas. Regime semiaberto justificado. Impossibilidade de detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. APELO DESPROVIDO.